Tribunal: TJBA
Processo: 8020564-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020564-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ELIVELTON JESUS DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA COM FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO NÃO CUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONTEÚDO PATRIMONIAL E TRANSMISSÍVEL DO CRÉDITO DECORRENTE DAS ASTREINTES. DIREITO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E QUE DEVE SER APRECIADO EM FAVOR DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando portanto o aperfeiçoamento do julgado.

II – Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à anulação da sentença, uma vez que, embora diante da morte do autor tenha havido a perda superveniente do interesse de agir quanto à demanda referente ao tratamento de saúde, é fato que persiste interesse patrimonial na demanda, haja vista que a multa imposta por descumprimento da medida liminar foi requerida e deferida quando em vida o embargado. De modo que, se transforma em pecúnia e passa a integrar o patrimônio do embargado antes de seu falecimento, e, por consequência, transmite-se aos herdeiros.

III – Não havendo qualquer omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, o Ente estatal embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses.

IV - Embargos de Declaração Rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020564-45.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ESPÓLIO DE ELIVELTON JESUS DE ALMEIDA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200